Tribunal: TJDFT
Processo: 0714365-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. CRÉDITOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRODUTORA DE ENERGIA. USO DA REDE DE TRANSMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA. DÉBITOS. APURAÇÃO PELO ONS. CONTRATO SUBJACENTE. PRETENSÃO APARELHADA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E FATURAS DE COBRANÇA. AVISO DE CRÉDITO COMPLEMENTAR. RESCISÃO. SANÇÃO CONTRATUAL. PREVISÃO NO INSTRUMENTO. FUNDAMENTO NORMATIVO. RN/ANEEL no 666/2015. FATO CONTRATUAL. IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO. NORMA EM VIGOR. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO OBRIGACIONAL E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL. PROVA ESCRITA. HIGIDEZ DO DÉBITO. FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS PELA USUÁRIA DA REDE DE TRANSMISSÃO. SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. VALOR DO DÉBITO NÃO IMPUGNADO. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. APELO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. CRÉDITO CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE À EMBARGANTE.
1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
2. Cuidando-se de cobrança de débito derivado de contrato de prestação de serviços de transmissão de energia elétrica mensurado de forma certa e determinada e com termo definido contratualmente, qualificada a inadimplência da contratante, que tivera ciência do valor devido e permanecera inadimplente, culminando com a resolução do negócio e incidência dos consectários convencionados, a obrigação assim germinada mostra-se certa quanto à existência, líquida quanto ao objeto e exigível pelo vencimento no termo sem o pagamento, mostrando-se adequada a ação monitória para o pleito de constituição do título executivo judicial tendo-a como objeto (CPC, art. 700).
3. O contrato de prestação de serviços de transmissão de energia elétrica, conquanto celebrado com a interseção do órgão setorial – Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, mas volvido a regular a disponibilização e fomento de serviços de utilização, pela fornecedora, da rede de transmissão das concessionárias, estando devidamente acompanhado das faturas emitidas pelo uso do sistema de transmissão de energia elétrica, conferindo certeza no pertinente à prestação, consubstancia prova escrita hábil a aparelhar a perseguição do devido via pretensão injuntiva, sendo o acervo apto, ademais, a comprovar os fatos dos quais derivam o direito invocado pela titular da rede de transmissão utilizada de auferir a remuneração convencionada subjacentemente, o que se estende à sanção contratual prevista para a respectiva rescisão.
4. Aparelhada a pretensão com comprovantes que lastreiam a subsistência da obrigação de pagar o débito perseguido e, em contrapartida, não comprovados pela parte requerida fatos passíveis de afetarem a subsistência da obrigação que lhe fora imputada, não se desvencilhando do ônus de evidenciar e lastrear fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado em seu desfavor, notadamente a insubsistência da prestação dos serviços convencionados ou da inadimplência que lhe fora imprecada, os embargos que interpusera devem ser rejeitados e convolado o aparato material exibido em título executivo judicial, consoante emerge do regramento inserto na cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (NCPC, art. 373).
5. Encerrando o contrato de prestação de serviços de transmissão de energia elétrica disposição expressa sobre pagamento, incorrendo a contratante em inadimplência quanto ao pagamento das prestações convencionadas, apreensão que se tornara incontroversa em razão da ausência de elementos a indicarem o adimplemento do convencionado, a par de ser incontroverso o fomento dos serviços, a prevalência do concertado encerra imperativo legal atinado com a força obrigatória inerente aos contratos, inclusive no que diz respeito às sanções contratuais previstas em conformidade com a regulamentação vigorante e especificamente aplicável ao objeto negocial, mostrando-se exigíveis os débitos vencidos e não pagos.
6. Recurso conhecido e provido. Embargos monitórios rejeitados. Unânime.